Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Processo civil. Ação de despejo. Devolução de chaves após concessão de liminar. Perda superveniente do objeto. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Aplicação.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sem condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da devolução das chaves do imóvel locado após a concessão de liminar.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré, que entregou as chaves apenas após o ajuizamento da ação de despejo e concessão de liminar, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões De Decidir
3. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Sendo necessária a propositura de ação despejo decorrente do inadimplemento de alugueres, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Em ações de despejo extintas por perda superveniente do objeto, com entrega das chaves após concessão de liminar, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. 2. Aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, impondo-se a responsabilidade pelos ônus da sucumbência à parte que deu causa à demanda.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1759522/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.06.2019, DJe 13.06.2019; TJDFT, Acórdão 1922758, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1359171, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJe 10.08.2021.